Tribunal: TJDFT
Processo: 0734731-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734731-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EUZIMAR DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença prolatada – Recurso Prejudicado. Verifico que foi prolatada Sentença de extinção/mérito no feito originário. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator